Tribunal: TJPA
Processo: 0001361-25.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001361-25.2018.8.14.0012

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIEDSON DA CRUZ COHEN

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003. BAGATELA IMPRÓPRIA
. NÃO SE APLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DANO EFETIVO. CONDUTA TÍPICA. IMPOSSIBILIDADE DE INSIGNIFICÂNCIA NO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A conduta descrita no art. 14 da Lei 10.826/2003 constitui crime de perigo abstrato, deste modo, para que reste demonstrado o tipo penal, não há a exigência de um efetivo prejuízo à sociedade ou para qualquer outra pessoa, necessitando tão somente que o indivíduo esteja sob sua guarda com os artefatos em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo irrelevante o resultado.

2.

Prevalece o entendimento da tipicidade e constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato.

3.

A insignificância, com sua consequente atipicidade da conduta é afastada nos casos de crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO PRESENTE RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias do mês de de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, de de 2022.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0001361-25.2018.8.14.0012

COMARCA DE CAMETÁ

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIEDSON DA CRUZ COHEN

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Cametá/PA, que o absolveu do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, capitulado no art. 14 da lei 10.826/2003.

Narra os autos que, no dia 19/02/2018, por volta de 20h35min., o acusado Eliedson da Cruz Cohen foi preso em flagrante pelo fato de estar portando arma de fogo de uso permitido, tipo revolver, sem numeração, calibre .32, contendo 02 munições calibre .32.

Consta que, na data e hora acima mencionada a guarnição da polícia militar estava em ronda ostensiva na cidade e ao chegar na Praça São João Batista encontrou o denunciado com a arma de fogo descrita.

O recorrido confessou a prática do delito, informando que tinha a arma para matar um ladrão chamado “diquinho”, que teria lhe roubado.

Após recebimento da denúncia em 16.03.2018, conforme documento de Id 6972642, fls. 36 e 37 e regular instrução do feito, o réu foi absolvido (sentença Id 6972680, fls. 111 a 113), sob o fundamento da bagatela imprópria, decisão contra a qual se insurge a acusação.

Em suas razões (ID 6972681, fls. 120 a 123) requer a reforma da sentença para que seja afastado o argumento da bagatela imprópria e julgado procedente a denúncia para condenar o réu Eliedson da Cruz Cohen nas penas previstas no art. 14, caput da lei 10.826/2003.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo improvimento total do presente apelo (ID 6972681, fl. 128).

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame se manifestou pelo conhecimento do recurso e pelo
provimento
do mesmo (ID 6972684, fls. 139 a 146).

É o relatório.

À D. revisão.

Belém,

de

de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço.

O cerne do debate processual cinge-se sobre a possiblidade de aplicação da bagatela imprópria ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Antes de mais, insta frisar que a bagatela imprópria é uma espécie do Princípio da Insignificância, que diferente da bagatela própria, o fato não nasce irrelevante, não nasce insignificante, mas todas as circunstâncias posteriores tornam a pena, neste caso, totalmente desnecessária.

A grande questão é que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido não admite essa construção.

Como é cediço, a conduta descrita no art. 14 da Lei 10.826/2003 constitui crime de perigo abstrato, deste modo, para que reste demonstrado o tipo penal, não há a exigência de um efetivo prejuízo à sociedade ou para qualquer outra pessoa, necessitando tão somente que o indivíduo esteja sob sua guarda com os artefatos em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo irrelevante o resultado.

O bem jurídico protegido aqui é a incolumidade pública, para que ela não seja colocada em risco de lesão.

Nossa Suprema Corte, quando do julgamento da constitucionalidade dos crimes de perigo de abstrato, incluindo os previstos na lei 10.826/2003, reconheceu sua constitucionalidade, seguindo o mesmo entendimento, nossa Corte Cidadã.

Vejamos algumas jurisprudências sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO. TESE DE ATIPICIDADE. ARMA DESMONTADA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Os argumentos trazidos no agravo regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada que denegou a ordem, seguindo a jurisprudência desta Corte, que entende que a posse ilegal de arma de fogo é um delito de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou desmontada para a configuração do crime. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 708346 SC 2021/0375686-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. APREENSÃO E PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Conforme consignado no decisum reprochado, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "o porte ilegal de munição, ainda que desacompanhado da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto" (RHC n. 80.631/PI, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 26/04/2017). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1845617 SC 2019/0322690-9, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 20/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2020).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. 1. A posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) constitui crime de perigo abstrato, não se exigindo demonstração de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 146081 AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 10/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (STF - AgR RHC: 146081 MS - MATO GROSSO DO SUL 4000284-55.2017.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 10/11/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-262 20-11-2017).

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA. (A) TIPICIDADE DA CONDUTA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS. MANDATOS CONSTITUCIONAIS DE CRIMINALIZAÇÃO E MODELO EXIGENTE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS EM MATÉRIA PENAL. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO EM FACE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE ARMA DESMUNICIADA. ORDEM DENEGADA. 1. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS. 1.1. Mandatos Constitucionais de Criminalização: A Constituição de 1988 contém um significativo elenco de normas que, em princípio, não outorgam direitos, mas que, antes, determinam a criminalização de condutas ( CF, art. 5º, XLI, XLII, XLIII, XLIV; art. 7º, X; art. 227, § 4º). Em todas essas normas é possível identificar um mandato de criminalização expresso, tendo em vista os bens e valores envolvidos. Os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas como proibições de intervenção (Eingriffsverbote), expressando também um postulado de proteção (Schutzgebote). Pode-se dizer que os direitos fundamentais expressam não apenas uma proibição do excesso (Übermassverbote), como também podem ser traduzidos como proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutela (Untermassverbote). Os mandatos constitucionais de criminalização, portanto, impõem ao legislador, para o seu devido cumprimento, o dever de observância do princípio da proporcionalidade como proibição de excesso e como proibição de proteção insuficiente. 1.2. Modelo exigente de controle de constitucionalidade das leis em matéria penal, baseado em níveis de intensidade: Podem ser distinguidos 3 (três) níveis ou graus de intensidade do controle de constitucionalidade de leis penais, consoante as diretrizes elaboradas pela doutrina e jurisprudência constitucional alemã: a) controle de evidência (Evidenzkontrolle); b) controle de sustentabilidade ou justificabilidade (Vertretbarkeitskontrolle); c) controle material de intensidade (intensivierten inhaltlichen Kontrolle). O Tribunal deve sempre levar em conta que a Constituição confere ao legislador amplas margens de ação para eleger os bens jurídicos penais e avaliar as medidas adequadas e necessárias para a efetiva proteção desses bens. Porém, uma vez que se ateste que as medidas legislativas adotadas transbordam os limites impostos pela Constituição  o que poderá ser verificado com base no princípio da proporcionalidade como proibição de excesso (Übermassverbot) e como proibição de proteção deficiente (Untermassverbot) , deverá o Tribunal exercer um rígido controle sobre a atividade legislativa, declarando a inconstitucionalidade de leis penais transgressoras de princípios constitucionais. 2. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. PORTE DE ARMA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALDIADE. A Lei 10.826/2003 ( Estatuto do Desarmamento) tipifica o porte de arma como crime de perigo abstrato. De acordo com a lei, constituem crimes as meras condutas de possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo. Nessa espécie de delito, o legislador penal não toma como pressuposto da criminalização a lesão ou o perigo de lesão concreta a determinado bem jurídico. Baseado em dados empíricos, o legislador seleciona grupos ou classes de ações que geralmente levam consigo o indesejado perigo ao bem jurídico. A criação de crimes de perigo abstrato não representa, por si só, comportamento inconstitucional por parte do legislador penal. A tipificação de condutas que geram perigo em abstrato, muitas vezes, acaba sendo a melhor alternativa ou a medida mais eficaz para a proteção de bens jurídico-penais supraindividuais ou de caráter coletivo, como, por exemplo, o meio ambiente, a saúde etc. Portanto, pode o legislador, dentro de suas amplas margens de avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais adequadas e necessárias para a efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe permite escolher espécies de tipificação próprias de um direito penal preventivo. Apenas a atividade legislativa que, nessa hipótese, transborde os limites da proporcionalidade, poderá ser tachada de inconstitucional. 3. LEGITIMIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE ARMA. Há, no contexto empírico legitimador da veiculação da norma, aparente lesividade da conduta, porquanto se tutela a segurança pública (art. 6º e 144, CF) e indiretamente a vida, a liberdade, a integridade física e psíquica do indivíduo etc. Há inequívoco interesse público e social na proscrição da conduta. É que a arma de fogo, diferentemente de outros objetos e artefatos (faca, vidro etc.) tem, inerente à sua natureza, a característica da lesividade. A danosidade é intrínseca ao objeto. A questão, portanto, de possíveis injustiças pontuais, de absoluta ausência de significado lesivo deve ser aferida concretamente e não em linha diretiva de ilegitimidade normativa. 4. ORDEM DENEGADA. (STF - HC: 104410 RS, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 06/03/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 26-03-2012 PUBLIC 27-03-2012).

Logo, prevalece o entendimento da tipicidade e constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato.

Importante registrar, que nos autos ficou demonstrada a materialidade e autoria do delito, em razão do Auto de Prisão em Flagrante, Apresentação e Apreensão do objeto, bem como pelos depoimentos das testemunhas e a confissão do infrator.

No depoimento de José do Carmo Portilho, o mesmo disse:

No depoimento de Natal de Jesus Freitas Caldas, temos:

Klayton Carneiro Pantoja também asseverou:

O acusado confessou nos seguintes termos:

Em juízo José do Carmo Portilho, confirmou o depoimento que disse em sede policial, não sendo ouvido os demais policiais. De igual modo, na instrução processual, o réu, ora apelante, reafirma sua confissão que tinha a arma consigo e que a teria encontrado em um sítio e que tem conhecimento de que para se ter uma arma de forma legal precisa passar pelos trâmites da lei.

Assim, resta claro a autoria e materialidade.

Não há falar em bagatela imprópria, pois nossa jurisprudência tem assentido que tais crimes, em razão do bem jurídico que tutelam, trazem consigo alta lesividade e não mínima ofensividade da conduta.

Repiso, tratando-se de crime de perigo abstrato e de mera conduta, é desnecessário a demonstração do dano.

Ademais, a insignificância, com sua consequente atipicidade da conduta é afastada nos casos de crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição" ( AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.). 2. Por outro lado, não se olvida o entendimento segundo o qual, "provada, todavia, por perícia a inaptidão da arma para produzir disparos, não há que se falar em tipicidade da conduta" ( AgInt no REsp n. 1.788.547/RN, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma , julgado em 2/4/2019, DJe 16/4/2019). Precedentes. 3. Contudo, a apreensão de uma arma de fogo, ainda que inapta para produzir disparos, acompanhada de 2 munições do mesmo calibre, não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 626888 MS 2020/0300147-9, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO FEDERAL. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. IRRELEVÂNCIA. CONDUTA TÍPICA. TRANCAMENTO DO PROCESSO IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O trancamento do processo em habeas corpus somente é cabível quando ficarem demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade. 2. É típica e antijurídica a conduta de policial civil que, mesmo autorizado a portar ou possuir arma de fogo, não observa as imposições legais previstas no estatuto do Desarmamento, que impõem registro das armas no órgão competente. 3. É incabível a aplicação do princípio da adequação social, segundo o qual, dada a natureza subsidiária e fragmentária do direito penal, não se pode reputar como criminosa uma ação ou uma omissão aceita e tolerada pela sociedade, ainda que formalmente subsumida a um tipo legal incriminador. Possuir armas de fogo e munições, de uso permitido, sem certificados federais e que só vieram a ser apreendidas pelo Estado após cumprimento de mandado de busca e apreensão, não é uma conduta adequada no plano normativo. 4. Por fim, sob a ótica do princípio da lesividade, o recorrente não preenche os vetores já assinalados pelo Supremo Tribunal Federal para o reconhecimento do princípio da insignificância, tais como a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, ante os armamentos apreendidos (dois revólveres calibre 38 e 48 munições). 5. Recurso não provido. (STJ - RHC: 70141 RJ 2016/0110354-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2017).

Nosso E. Tribunal de Justiça também se posiciona nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, DA LEI 10.826/2003. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO. NÃO PROVIMENTO. DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO QUE SE CONSUMA INDEPENDENTEMENTE DA CONCRETIZAÇÃO DO DANO. SENTENÇA ESCORREITA. PENA COMINADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA . . .Ver ementa completaATENUANTE DA CONFISSÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, etc... Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e setedias do de junho do ano de dois mil e vinte e dois. Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª. Edwiges de Miranda Lobato. Belém/PA, 27 de junhode 2022. DESª ROSI GOMES DE FARIAS Relatora (TJ-PA 00832378420158140051, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 27/06/2022, 1Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 01/08/2022).

APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. O crime previsto no tipo do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desinfluente aferir se a arma de fogo, o acessório ou a munição de uso permitido são capazes de produzir lesão real a alguém. Além do que, as Cortes Superiores já firmaram o entendimento no sentido de que o porte ilegal de arma de fogo até mesmo desmuniciada e o de munições configuram hipóteses de perigo presumido ou abstrato, que põe em risco a incolumidade pública, a segurança nacional e a paz social, não se reconhecendo a inconstitucionalidade do referido dispositivo. Assim, antecipando a tutela penal, essas condutas são punidas antes mesmo que representem qualquer lesão ou perigo concreto. Valendo ressaltar portanto que até a ausência do laudo pericial não impede o enquadramento da conduta de portar ilegalmente arma de fogo ou munição. 2. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EXARCEBAÇÃO DA PENA BASE. TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. Diante do reconhecimento de que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao recorrente, na primeira fase de dosimetria da pena, faz-se necessário o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa. Não havendo na segunda fase circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como na terceira fase causas de aumento ou diminuição torno a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa. O regime para o cumprimento da pena permanecerá o aberto, em observância ao que preceitua o artigo 33, § 2º, alínea c, e § 3º, do Código Penal. Finalmente, presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituo a pena carcerária por duas penas restritivas de direito, pelo tempo da pena privativa de liberdade, a ser definida pelo juiz das execuções penais. (TJ-PA - APL: 201330007118 PA, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 01/04/2014, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 03/04/2014).

Desta feita, entendo por afastar a atipicidade da conduta, para, consequentemente, condenar o réu Eliedson da Cruz Cohen no crime descrito no art. 14 da lei 10.826/2003, qual seja, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Passo a gora a análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, observando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, verifico que todas as circunstâncias devem ser valoradas de forma neutra. A culpabilidade é normal ao tipo. O réu não possui maus antecedentes. Não há elementos para se aferir conduta social e personalidade do agente. Em que pese o motivo descrito nos autos revelar um desvalor, por conta do agente ter dito que comprou a arma para ceifar a vida de uma pessoa que teria lhe roubado, não se pode olvidar que o réu encontrava-se em estado de saúde mental fragilizado, inclusive, por conta do roubo que teria sofrido, razão pela qual entendo neutro o vetor. As circunstâncias, igualmente, são normais ao tipo, não havendo que falar em comportamento da vítima.

Desta feita, na primeira fase da dosimetria aplico a pena base de 02 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase, verifico apenas a presença da atenuante da confissão, mas tendo em vista que a pena já se encontra no mínimo legal, em atendimento a Súmula 231 do STJ, mantenho a pena intermediária em 02 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na terceira fase não vislumbro causas de diminuição ou aumento de pena, de modo que torno a pena definitiva em 02 anos de reclusão e 10 dias multa que deverá ser pago a razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do cometimento do delito.

Considerando que o réu se enquadra nos arts. 43 e 44 do CPB, entendo por bem substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem aplicadas pelo magistrado
a quo.

Por todo o exposto, acolho o parecer ministerial, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E DOU PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), de de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/11/2023